Tribunal: TJES
Processo: 5014254-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5014254
-
54
.202
4
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXIGIBILIDADE PARA REQUISITO SUBJETIVO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ART. 5º, XL, DA CF/88. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alexandre Fernandes Junior contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico. A defesa sustenta que o exame criminológico não é obrigatório em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram analisadas no recurso:
(i) se a exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser aplicada retroativamente, à luz da Lei nº 14.843/2024;
(ii) se o pedido de isenção das custas processuais deve ser decidido no presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade (art. 5º, XL, da CF/88), a exigência de exame criminológico prevista na nova legislação não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o apenado.
4. O exame criminológico, embora possa ser utilizado como ferramenta de análise, não é obrigatório no caso concreto, pois o agravante já cumpriu os requisitos objetivos para progressão de regime e a decisão impugnada baseou-se exclusivamente na norma mais gravosa.
5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para análise das condições financeiras do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a progressão de regime sem a exigência do exame criminológico.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o apenado, conforme o art. 5º, XL, da CF/88.

2. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para tal análise.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal de 1988, art. 5º, XL.

Lei de Execução Penal (LEP), art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, STF, julgado em 09-05-2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014254-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXIGIBILIDADE PARA REQUISITO SUBJETIVO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ART. 5º, XL, DA CF/88. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alexandre Fernandes Junior contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico. A defesa sustenta que o exame criminológico não é obrigatório em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram analisadas no recurso:

(i) se a exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser aplicada retroativamente, à luz da Lei nº 14.843/2024;
(ii) se o pedido de isenção das custas processuais deve ser decidido no presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade (art. 5º, XL, da CF/88), a exigência de exame criminológico prevista na nova legislação não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o apenado.
4. O exame criminológico, embora possa ser utilizado como ferramenta de análise, não é obrigatório no caso concreto, pois o agravante já cumpriu os requisitos objetivos para progressão de regime e a decisão impugnada baseou-se exclusivamente na norma mais gravosa.
5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para análise das condições financeiras do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a progressão de regime sem a exigência do exame criminológico.

Tese de julgamento
:

1.
A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o apenado, conforme o art. 5º, XL, da CF/88.

2.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para tal análise.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal de 1988, art. 5º, XL.

Lei de Execução Penal (LEP), art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, STF, julgado em 09-05-2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5014254
-
54
.202
4
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR
,
inconformado com a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, indeferiu o pedido de progressão ao regime formulado em favor do Reeducando e determinou a sua submissão ao exame criminológico.

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da decisão, argumentando que não é necessário realizar o exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo à progressão de regime, conforme a alteração introduzida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP. Ao final, requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o
parquet

o desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, no ID 11331904, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no fato de que a decisão objurgada, ao indeferir a progressão de regime especial, teria laborado em equívoco.

Sobre o tema, é certo que não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção social.

Entendo que a pretensão da Defesa merece acolhimento. Explico.

In casu
, verifico que o agravante cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente a execução da pena, possui natureza material e portanto é aplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto
.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS.
NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO.
LEX TERTIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma
lex tertia.
Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido. (RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por Alexis Couto de Brito, citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]
(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

De se ressaltar que a ordem de realização do exame não se consolidou com base em elementos do caso concreto, mas com base na nova lei, que, frise-se novamente, não deve retroagir para prejudicar.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Nesse sentido, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar que seja realizada a progressão, não servindo o exame criminológico com óbice para tanto.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - (Vogal) Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) Acompanho o Relator